Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600638-09.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO
DE PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024.
ARTS. 73, I E § 8º DA LEI Nº 9.504/1997 E
ART. 22, XVI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990.
TRANSPORTE
DE
APICULTORES.
USO
DE
VEÍCULO
OFICIAL. VINCULAÇÃO DE POLÍTICA
PÚBLICA A RESULTADO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
CASSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
parcialmente

Num. 44856157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
(AIJE)
cumulada
com
Representação
por
Conduta
Vedada,
reconhecendo a prática de conduta vedada
consistente
na
utilização
de
bens
pertencentes à administração direta do
Município de Moreira Sales/PR e imputada
a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio
Volpato, Rafael Maesta Bezerra e Leyserre
Bianchini dos Santos Ferraz, aplicando aos
mesmos sanção de multa no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga
de forma solidária.
2. Na origem, os Investigantes alegaram
que o então Prefeito de Moreira Sales
utilizou a máquina pública em benefício dos
candidatos Luiz Antonio Volpato (Prefeito),
Rafael Maesta Bezerra (Vice-Prefeito) e
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz
(Vereadora), especificamente em uma visita
de apicultores do município à Casa do Mel,
em Goioerê/PR, organizada pela candidata
Leyserre e o Prefeito, utilizando uma van da
municipalidade, com despesas e motorista
pagos pelo Município.
3. A sentença afastou a configuração do
abuso de poder político, por entender que a
conduta, embora ilícita, não teve gravidade
suficiente para desequilibrar a igualdade de
oportunidades
entre
os
candidatos
e
comprometer a legitimidade do pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de veículo oficial do
Município para transportar apicultores a
evento com posterior vinculação de política
pública à eleição de candidatos configura
conduta vedada e abuso de poder político;
(ii) saber se a ausência de participação
direta de um dos candidatos no evento
afasta sua responsabilidade pela conduta
vedada; e (iii) saber se o valor da multa
aplicada é proporcional e se a sua
aplicação de fo

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600638-09.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600638-09.2024.6.16.0092, que nos termos dos art. 73 inciso I e § 4° da Lei n° 9.504/97, julgou
parcialmente procedente o pedido e reconheceu a prática de conduta vedada consistente na
utilização de bens pertencentes à administração direta do Município de Moreira Sales/PR e
imputada a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio Volpato, Rafael Maesta Bezerra e Leyserre
Bianchini dos Santos Ferraz e aplico aos mesmos sanção de multa no montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a ser paga de forma solidária entre os representados com base no procedimento
previsto na Resolução TSE n° 23.709/22, valor este arbitrado considerando as circunstâncias
fáticas, inclusive número de atingidos pelo ilícito no evento. Nos termos do art. 27 da Resolução
TSE n° 23.709/22, após o decurso de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado de decisão neste
procedimento e não tendo havido comprovação do pagamento da multa imposta, remeta-se estes
autos e o respectivo Termo de Inscrição de Multa Eleitoral à Procuradoria da Fazenda Nacional,
para efeitos de cobrança. Havendo o regular pagamento da multa, proceda-se à realização das
determinações do art. 14° da Resolução TSE n° 23.709/22. Integrando a sentença, conheceu dos
embargos de declaração opostos pelos investigados, para, no mérito, acolhê-lo parcialmente,
corrigindo o erro material alegado bem como para sanar as omissões, nos termos contidos na
sentença integrativa. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "A Mudança
é Agora" em face da Coligação "União Faz a Força", Luiz Antônio Volpato, Rafael Maesta Bezerra,
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz e Rafael Brito Do Prado. Alegou em síntese que Rafael Brito
do Prado enquanto prefeito de Moreira Sales/PR e se aproveitando de sua influência política e do
erário público, praticou na condição de agente público, conduta vedada em prol da candidatura de
Luiz Antonio Volpato e Rafael Maesta Bezerra enquanto candidatos à prefeito e vice-prefeito além
de Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz candidata à vereadora nas eleições de 2024 naquele
mesmo municípios, não só apoiando explicitamente os referidos candidatos mas também violando
o princípio da isonomia no processo eleitoral através do abuso de poder político e conduta vedada.
Para tanto cita visitação organizada pela então candidata à vereadora Leyserre em articulação com
o então prefeito municipal Rafael Brito do Prado, de apicultores de Moreira Sales à entidade
chamada Casa do Mel em Goioerê/PR nos dias 18 e 19 de setembro de 2024, evento este onde teria
sido utilizado veículo municipal, com despesas e motorista pagos pelo ente municipal, onde teriam
sido gravados vídeos com caráter eleitoral e contendo pedidos expressos de votos para os
candidatos Leyserre, Luiz Volpato e Rafael Pastel). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
RAFAEL MAESTA BEZERRA (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAEL BRITO DO PRADO (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO VOLPATO (RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ
(RECORRENTE)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
CELIO MENDES DA SILVA (RECORRENTE)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
JENIURA DA COSTA (RECORRENTE)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
A MUDANÇA É AGORA [PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES - PR
(RECORRENTE)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
JENIURA DA COSTA (RECORRIDO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
CELIO MENDES DA SILVA (RECORRIDO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
A MUDANÇA É AGORA [PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES - PR
(RECORRIDO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ
(RECORRIDO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)

RAFAEL MAESTA BEZERRA (RECORRIDO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO VOLPATO (RECORRIDO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
RAFAEL BRITO DO PRADO (RECORRIDO)
BRUNO SOLER PAULIQUI (ADVOGADO)
ANA CARLA DE CARVALHO SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856157
05/03/2026
12:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44856157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.046

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600638-
09.2024.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO VOLPATO
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
RECORRENTE: RAFAEL BRITO DO PRADO
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
RECORRENTE: RAFAEL MAESTA BEZERRA
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
RECORRENTE: A MUDANÇA É AGORA [PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES - PR
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRENTE: JENIURA DA COSTA
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRENTE: CELIO MENDES DA SILVA
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRIDO: A MUDANÇA É AGORA [PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES - PR
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A

Num. 44856157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
RECORRIDO: CELIO MENDES DA SILVA
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRIDO: JENIURA DA COSTA
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR32091-A
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR90338-A
RECORRIDO: RAFAEL BRITO DO PRADO
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO VOLPATO
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
RECORRIDO: RAFAEL MAESTA BEZERRA
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
RECORRIDO: LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADO: BRUNO SOLER PAULIQUI - OAB/PR108296
ADVOGADO: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA - OAB/PR107067
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - OAB/PR122545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO
DE PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024.
ARTS. 73, I E § 8º DA LEI Nº 9.504/1997 E
ART. 22, XVI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990.
TRANSPORTE
DE
APICULTORES.
USO
DE
VEÍCULO
OFICIAL. VINCULAÇÃO DE POLÍTICA
PÚBLICA A RESULTADO ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
CASSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
parcialmente

Num. 44856157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
(AIJE)
cumulada
com
Representação
por
Conduta
Vedada,
reconhecendo a prática de conduta vedada
consistente
na
utilização
de
bens
pertencentes à administração direta do
Município de Moreira Sales/PR e imputada
a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio
Volpato, Rafael Maesta Bezerra e Leyserre
Bianchini dos Santos Ferraz, aplicando aos
mesmos sanção de multa no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga
de forma solidária.
2. Na origem, os Investigantes alegaram
que o então Prefeito de Moreira Sales
utilizou a máquina pública em benefício dos
candidatos Luiz Antonio Volpato (Prefeito),
Rafael Maesta Bezerra (Vice-Prefeito) e
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz
(Vereadora), especificamente em uma visita
de apicultores do município à Casa do Mel,
em Goioerê/PR, organizada pela candidata
Leyserre e o Prefeito, utilizando uma van da
municipalidade, com despesas e motorista
pagos pelo Município.
3. A sentença afastou a configuração do
abuso de poder político, por entender que a
conduta, embora ilícita, não teve gravidade
suficiente para desequilibrar a igualdade de
oportunidades
entre
os
candidatos
e
comprometer a legitimidade do pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de veículo oficial do
Município para transportar apicultores a
evento com posterior vinculação de política
pública à eleição de candidatos configura
conduta vedada e abuso de poder político;
(ii) saber se a ausência de participação
direta de um dos candidatos no evento
afasta sua responsabilidade pela conduta
vedada; e (iii) saber se o valor da multa
aplicada é proporcional e se a sua
aplicação de forma solidária é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade do transporte realizado
em veículo oficial é incontroversa, sendo
que a organização da visita partiu da então

Num. 44856157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
candidata Leyserre, que articulou diretamente com o Prefeito a
disponibilização do veículo.
6. O vídeo gravado durante o evento
associa explicitamente a implementação de
futura política pública à eleição dos investigados, desvirtuando a finalidade
institucional da visita e configurando o uso
de
bem
público
em
benefício
de
candidatura, nos termos do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/1997.
7. Para a configuração do abuso de poder,
exige-se a comprovação da gravidade das
circunstâncias,
considerada
a
potencialidade de comprometimento da
legitimidade e normalidade do pleito, o que
não se verificou no caso concreto, pois o
episódio foi pontual e isolado, envolvendo
número reduzido de participantes e sem
demonstração de influência significativa no
eleitorado em geral.
8.
A
responsabilidade
do
candidato
beneficiado encontra fundamento no art. 73,
§ 8º, da Lei nº 9.504/1997, sendo que a
responsabilização do beneficiário não exige
demonstração de autoria material, tampouco de participação direta na
execução do ato administrativo, bastando o
benefício eleitoral auferido.
9. O arbitramento da multa observou os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, situando-se dentro dos
parâmetros legais, e a manutenção da
solidariedade se justifica em razão do
princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A utilização de
veículo oficial para transporte de eleitores
em evento com vinculação de política
pública à eleição de candidatos configura
conduta
vedada.
2.
A
ausência
de
participação direta do candidato no evento
não afasta sua responsabilidade quando
demonstrado o benefício eleitoral. 3. A
configuração do abuso de poder político
exige a comprovação da gravidade das
circunstâncias,
com
potencialidade
de

Num. 44856157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
comprometimento da legitimidade do pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37, caput; Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e
§ 8º; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22,
XVI.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl:
06006543520246160068;
TRE-PR,
REl: 06008408720246160026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA É AGORA
[PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES/PR – Eleições 2024, JENIURA DA COSTA PREFEITO, e CELIO
MENDES DA SILVA VICE-PREFEITO (Investigantes), e por LUIZ ANTONIO VOLPATO, RAFAEL
MAESTA BEZERRA, LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ e RAFAEL BRITO DO
PRADO (Investigados), contra a sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR (id. 44815520), que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a
prática de conduta vedada consistente na utilização de bens pertencentes à administração direta
do Município de Moreira Sales/PR e imputada a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio Volpato,
Rafael Maesta Bezerra e Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz e aplicou aos mesmos sanção de
multa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga de forma solidária.
Na origem, foi ajuizada Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) cumulada com
Representação por Conduta Vedada, por abuso de poder político e uso da máquina
administrativa em prol de candidatos, com fundamento no art. 37 e seus §§ 3° e 4°; c/c art. 14, §
9°, todos da Constituição Federal; art. 22 e seu inciso XIV c/c art. 24, ambos da Lei

Num. 44856157 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
Complementar nº 64/90 e com o art. 73, III e IV c.c art. 74, da Lei nº 9.504/97.
Na inicial (id. 44815376), os Investigantes alegaram, em síntese, que o então Prefeito de Moreira
Sales, Rafael Brito do Prado (conhecido como Rafael Bolacha), utilizou a máquina pública em
benefício dos candidatos Luiz Antonio Volpato (Prefeito), Rafael Maesta Bezerra (Vice-Prefeito) e
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz (Vereadora). O fato específico apontado foi uma visita de
apicultores do município de Moreira Sales à Casa do Mel, em Goioerê/PR, nos dias 18 e 19 de
setembro de 2024 (posteriormente retificado para 23 de setembro de 2025 na decisão de
embargos), organizada pela candidata Leyserre e o Prefeito, utilizando uma van da
municipalidade, com despesas e motorista pagos pelo Município. Durante e após a visita, foram
gravados e divulgados vídeos com pedidos expressos de votos para os referidos candidatos,
evidenciando o caráter eleitoreiro do evento e condicionando a implantação de uma "Casa do
Mel" em Moreira Sales à eleição dos candidatos. Assim, requereram a instauração da AIJE, a
notificação dos representados, a procedência da ação para aplicação da sanção de
inelegibilidade por oito anos e a cassação do registro de candidatura ou do diploma/mandato de
Luiz Antonio Volpato, Rafael Maesta Bezerra e Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz, nos termos
do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Na decisão (44815376), o Juízo de origem observou a impossibilidade de a coligação adversa
figurar no polo passivo da AIJE, pois partidos políticos ou coligações não estão sujeitos às
penalidades desse tipo de procedimento. Com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, julgou
extinto o feito em relação à COLIGAÇÃO UNIÃO FAZ A FORÇA [MDB/PL/PSD] - MOREIRA
SALES/PR - Eleições 2024, determinando o prosseguimento da ação em relação aos demais
Investigados.
Na defesa (id. 44815422), os Investigados Luiz Antonio Volpato, Rafael Maesta Bezerra, Rafael
Brito do Prado e Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz sustentaram que a visita técnica realizada
em 23 de setembro de 2024 era um evento estritamente institucional, voltado ao aperfeiçoamento
técnico dos apicultores de Moreira Sales, sem qualquer ato de promoção de candidaturas ou
solicitação de votos. Alegaram que os candidatos se dirigiram ao local em automóveis
particulares e que o vídeo de propaganda política foi gravado em momento e contexto distintos,
sem a presença dos apicultores ou uso de bens públicos. Mencionaram, ainda, que o Ministério
Público, em Notícia de Fato nº 0055.24.000642-3, arquivou a investigação sobre os mesmos
fatos, não vislumbrando reflexos no âmbito do patrimônio público ou a configuração de ato
ímprobo. Com fulcro no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/1990, e
referenciando o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 73, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
requereram a improcedência da ação.
Em decisão (44815470), o Juízo de origem afastou o indeferimento da petição inicial, reiterou a
ilegitimidade passiva da coligação e designou audiência de instrução para 23/05/2025. Consignou
que o Ministério Público Eleitoral (MPE) havia esclarecido que o arquivamento da Notícia de Fato
nº 0055.24.000642-3 se deu na seara de eventual ilícito administrativo e não na esfera eleitoral.
Na audiência de instrução (44815491), foram inquiridas as testemunhas Décio Canezin, Richermi
Mangolin, Marcelo Marangoni e Theodoro Garcia.
Na sentença (id. 44815520), o Juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela
parte autora (impossibilidade de exibir vídeos às testemunhas), aplicando o princípio do pas de

Num. 44856157 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
nullité sans grief. No mérito, considerou que a prova produzida (documentos e depoimentos
testemunhais) demonstrou a existência de conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97. Entendeu que no dia 18 e 19 de setembro de 2024 (retificado para 23 de setembro de
2025 na decisão de embargos), produtores de mel de Moreira Sales foram levados à Casa do Mel
em Goioerê utilizando motorista e veículo municipal, sob alegação de visita técnica, local onde
também estiveram presentes o então prefeito Rafael Brito do Prado, o candidato a vice-prefeito
Rafael Maesta Bezerra e a candidata a vereadora Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz, os quais
produziram vídeos com pedidos de votos, aproveitando-se do uso de serviço público. O juízo
ressaltou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido de que a
utilização de bens públicos em benefício de campanhas eleitorais, mesmo que de pequena
monta, caracteriza conduta vedada, cuja sanção é multa. Em contrapartida, o Juízo afastou a
configuração do abuso de poder político (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90), por entender
que, embora a conduta fosse ilícita, não teve gravidade suficiente para desequilibrar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos e comprometer a legitimidade do pleito, não sendo capaz
de influenciar decisivamente o resultado da eleição. Diante do exposto, julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecer a prática de conduta vedada e aplicou multa solidária no
valor de R$ 15.000,00 a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio Volpato, Rafael Maesta Bezerra e
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz, com base nos arts. 73, inciso I e § 4° da Lei nº 9.504/97.
Os Investigados opuseram Embargos de Declaração (id. 44815529) contra a sentença, alegando
erro material na data da visita, omissão quanto à individualização das condutas e à demonstração
do "benefício ao candidato" (especialmente a Luiz Volpato, que não compareceu), obscuridade e
contradição sobre o vídeo (gravado posteriormente e fora do local da visita), omissão quanto ao
arquivamento da Notícia de Fato pelo Ministério Público, omissão na atribuição de "cessão" do
bem ao Prefeito, omissão na dosimetria e solidariedade da multa, e obscuridade na capitulação e
reprodução de precedente estranho. Requereram o saneamento dos vícios, com efeitos
infringentes para excluir Luiz Volpato da condenação, afastar a imputação ao Prefeito, ou,
subsidiariamente, individualizar e reduzir a multa.
Na sentença dos Embargos de Declaração (id. 44815534), o Juízo a quo acolheu parcialmente os
embargos. Corrigiu o erro material, esclarecendo que a candidata Leyserre articulou a
convocação dos apicultores entre 18 e 19/09/2024, e a visita efetivou-se em 23/09/2025. Quanto
à individualização das condutas, esclareceu que as provas demonstraram o uso do veículo e
motorista municipal, em evento no qual o então Prefeito Rafael Brito do Prado divulgou vídeo nas
redes sociais com mensagem de continuidade de gestão, indissociável de propaganda eleitoral
com os candidatos Luiz Volpato, Rafael Maesta e Leyserre, condicionando a implantação da
Casa do Mel à eleição destes, caracterizando infração aos arts. 73, I e III da Lei nº 9.504/97.
Afirmou que a ausência de Luiz Volpato é irrelevante, pois ele tinha ciência e anuiu em colher os
benefícios da propaganda. Rechaçou as demais alegações de omissão e obscuridade, mantendo
a dosimetria e solidariedade da multa, e reiterando que o arquivamento da notícia de fato pelo
MPE não analisou o caso sob a ótica eleitoral.
Em suas razões recursais (Id. 44815526), os Investigantes reiteraram que o abuso de poder
político restou configurado e mereceria a cassação dos registros. Argumentaram que a
impossibilidade de exibir os vídeos às testemunhas durante a audiência causou prejuízo
irreparável à defesa, requerendo a nulidade da sentença e nova audiência. No mérito,
defenderam que o evento na Casa do Mel tinha caráter político-eleitoreiro, organizado pela

Num. 44856157 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
candidata Leyserre com o Prefeito Bolacha, utilizando a van municipal e pedindo votos, inclusive
com a presença da cabo eleitoral Maria Aparecida Benati. Ressaltaram a divergência nos
depoimentos das testemunhas Décio e Richermi sobre a criação do grupo de WhatsApp.
Apontaram que a conduta do Prefeito Rafael Bolacha de ceder bens e serviços em benefício dos
candidatos afetou a igualdade de oportunidades. Sustentaram que a gravidade da conduta,
principalmente em município pequeno e a influência nas eleições proporcionais (citando os votos
da vereadora Leyserre e a eleição de Josy da Dengue por média em detrimento de João Luiz
Posso Moreno), justifica a cassação dos registros e a inelegibilidade dos envolvidos, conforme o
art. 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, e a jurisprudência do TSE. Citaram ainda os arts.
237 do Código Eleitoral, 73 da Lei nº 9.504/97 (especialmente incisos I, II, IV e §§ 4º, 5º, 7º, 8º,
10), art. 74 e art. 75 da Lei nº 9.504/97. Requereram a reforma da sentença para julgar totalmente
procedente a ação, aplicando sanção de inelegibilidade por oito anos e cassação do
registro/diploma/mandato de Luiz Volpato, Rafael Pastel e Leyserre Farias; alternativamente, a
cassação do registro da candidata Leyserre Bianchini Farias.
Os Investigados, em seu Recurso Eleitoral (id. 44815541), argumentaram pela total
improcedência da AIJE ou, subsidiariamente, pela exclusão da responsabilidade de Luiz Antonio
Volpato e redução da multa. Sustentaram que a prova testemunhal confirmou o caráter
estritamente institucional e técnico da visita, sem pedido de votos ou distribuição de material de
campanha, e que o transporte público cumpriu sua função de apoio à classe produtora. Afirmaram
a dissociação entre a visita técnica e o vídeo de propaganda eleitoral, que teria sido gravado
posteriormente, em local distinto e sem a presença dos apicultores, não configurando uso efetivo
do bem público na campanha. Insistiram na ausência de responsabilidade de Luiz Antonio
Volpato, que não estava presente no evento, não participou da van nem apareceu no vídeo, e que
a responsabilização por "presunção de benefício" é objetiva e excessiva. Por fim, alegaram a
desproporcionalidade da multa de R$ 15.000,00, dada a ausência de gravidade da conduta (que
atingiu um "número diminuto" de pessoas, entre 7 a 10 produtores) e que não houve repetição
sistemática. Requereram a improcedência da AIJE e, subsidiariamente, a exclusão da
responsabilidade de Luiz Antonio Volpato, e, ainda subsidiariamente, a redução da multa para o
mínimo legal, com afastamento da solidariedade ou divisão proporcional.
Em contrarrazões (id. 44815549), os Investigados defenderam a manutenção da sentença quanto
à inexistência de abuso de poder político. Rejeitaram a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, argumentando que a impossibilidade de exibir vídeos não causou prejuízo, pois os
vídeos já estavam nos autos e as testemunhas foram questionadas sobre os fatos.
Argumentaram que a sentença foi precisa ao distinguir conduta vedada de abuso de poder
político, sendo que o evento foi único, restrito a um grupo diminuto de pessoas, com finalidade
técnica primária, não havendo uso massivo da máquina pública. Citaram a jurisprudência do TRE-
PR (REl: 06008408720246160026), que exige prova robusta e inequívoca para cassação de
registro ou diploma. Reiteraram que Luiz Volpato não esteve presente no evento e que sua
responsabilização objetiva é indevida. Afirmaram a proporcionalidade da multa aplicada e que as
alegações da parte contrária sobre a influência nos votos da vereadora Leyserre são
especulativas. Concluíram que a sentença deve ser mantida, pois não houve a gravidade
qualificada da conduta para justificar a cassação de mandatos. Citaram o art. 22, XVI, da LC
64/90, e o art. 219 do Código Eleitoral.
Em parecer (id. 44828845), o Ministério Público Eleitoral (MPE) manifestou-se pelo conhecimento

Num. 44856157 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
e desprovimento de ambos os recursos. Preliminarmente, rejeitou a alegação de nulidade da
instrução arguida pela parte Investigante, por ausência de prejuízo. No mérito, quanto à conduta
vedada, o MPE afirmou ser irretocável a sentença. Destacou que os Investigados se beneficiaram
do evento, com uso do transporte municipal e visita institucional explorada para gravação de
propaganda eleitoral, amoldando-se ao art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97. Ressaltou que o vídeo
de propaganda eleitoral demonstrou a conduta do então Prefeito de associar a continuidade do
projeto da Casa do Mel à eleição dos Investigados. Concluiu que a alegação de caráter
estritamente técnico é frontalmente infirmada pelas provas. Quanto à responsabilidade de Luiz
Volpato, o MPE defendeu que a legislação eleitoral alcança não apenas os autores diretos, mas
também os beneficiários, citando a jurisprudência do TRE-PR (REl: 06006543520246160068).
Sobre o valor da multa, o MPE considerou-o dentro dos limites legais e proporcional, e manteve a
solidariedade em razão da incidência do princípio non reformatio in pejus, pois a individualização
seria desfavorável aos Investigados (citou a Resolução TSE nº 23.735, art. 20, II). No que se
refere ao abuso de poder político, o MPE refutou o recurso da parte Investigante, reiterando que
nem toda conduta vedada acarreta cassação, sendo necessária a demonstração da gravidade
das circunstâncias (art. 22, inciso XIV e XVI, da Lei Complementar nº 64/90). Concluiu que o
ilícito foi pontual e não houve prova robusta de aptidão para gerar desequilíbrio significativo no
pleito, não justificando a cassação de mandato ou inelegibilidade. Cita o art. 129, II e IX, da
CF/1988, e o art. 72 c/c art. 77 da LC nº 75/1993.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia
26/09/2025, sexta-feira, (id. 44815523) e as razões de Coligação Mudança é Agora e outros
foram protocoladas no dia 29/09/2025, segunda-feira (id. 44815526).
Por sua vez, no dia 30/09/2025, Luiz Antônio Volpato e outros opuseram embargos contra a
sentença, resolvido na decisão de id. 44815534, publicada em 24/11/2025. Após, interpuseram
recurso eleitoral em 27/11/2025 (id. 44815541), tempestivamente.
Intimados para apresentação de contrarrazões em 11/12/2025, quinta-feira (id. 44815546),
Coligação a mudança é agora as apresentaram em 15/12/2025, segunda-feira (id. 44815549),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Da Preliminar de Nulidade da Instrução - Alegado Cerceamento de Defesa
Preliminar de nulidade da instrução foi arguida pela parte investigante, que sustenta ter havido
cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de exibição de vídeos às testemunhas
durante a audiência de instrução.

Num. 44856157 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
A insurgência, contudo, não merece prosperar.
Inicialmente, impende esclarecer que a garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no
art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de utilizar os meios de prova
juridicamente admissíveis e pertinentes à demonstração de suas alegações. Todavia, tais
garantias devem ser compreendidas sob a perspectiva do contraditório substancial, que exige
efetiva demonstração de prejuízo para que se reconheça a nulidade de ato processual.
No caso concreto, as mídias audiovisuais já se encontravam regularmente juntadas aos autos no
processo eletrônico antes da audiência, sendo plenamente acessíveis às partes. A parte
investigante teve oportunidade de analisar previamente o conteúdo dos vídeos e formular suas
perguntas às testemunhas à luz dos fatos ali retratados. O que não ocorreu foi a reprodução
técnica do material no momento da oitiva, circunstância que, por si só, não configura
cerceamento.
As testemunhas foram regularmente inquiridas acerca dos acontecimentos relacionados à visita à
denominada "Casa do Mel", à utilização da van municipal e à presença dos agentes políticos
envolvidos. A materialidade do transporte realizado com veículo oficial, inclusive, mostrou-se
incontroversa, seja por meio dos depoimentos colhidos, seja pela própria admissão dos
envolvidos.
A parte investigante, entretanto, não indicou de forma objetiva qual esclarecimento deixou de ser
obtido, qual contradição deixou de ser explorada ou de que maneira a simples exibição formal dos
vídeos em audiência teria alterado o convencimento judicial. A alegação limita-se a afirmar, de
forma genérica, a ocorrência de cerceamento, sem demonstrar efetivo comprometimento do
exercício do contraditório.
Cumpre ainda observar que o juízo detém poder de direção do processo e de indeferimento de
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente. Não se verifica, na hipótese, qualquer restrição ilegítima ao
direito probatório da parte investigante, mas apenas a condução racional da instrução, à luz da
suficiência do conjunto probatório já produzido.
Desse modo, inexistindo prejuízo demonstrado e tendo sido assegurada ampla oportunidade de
manifestação e produção probatória, rejeito a preliminar de nulidade da instrução suscitada pela
parte investigante.

Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes contra sentença proferida pelo juízo da 92ª Zona
Eleitoral de Goioerê.
Na sentença (id. 44815520), o Juízo rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela parte autora
(impossibilidade de exibir vídeos às testemunhas), aplicando o princípio do pas de nullité sans
grief. No mérito, considerou que a prova produzida (documentos e depoimentos testemunhais)
demonstrou a existência de conduta vedada, nos termos do art. 73, I da Lei nº 9.504/97.

Num. 44856157 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
Entendeu que no dia 18 e 19 de setembro de 2024 (retificado para 23 de setembro de 2025 na
decisão de embargos), produtores de mel de Moreira Sales foram levados à Casa do Mel em
Goioerê utilizando motorista e veículo municipal, sob alegação de visita técnica, local onde
também estiveram presentes o então prefeito Rafael Brito do Prado, o candidato a vice-prefeito
Rafael Maesta Bezerra e a candidata a vereadora Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz, os quais
produziram vídeos com pedidos de votos, aproveitando-se do uso de serviço público. O juízo
ressaltou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no sentido de que a
utilização de bens públicos em benefício de campanhas eleitorais, mesmo que de pequena
monta, caracteriza conduta vedada, cuja sanção é multa. Em contrapartida, o Juízo afastou a
configuração do abuso de poder político (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90), por entender
que, embora a conduta fosse ilícita, não teve gravidade suficiente para desequilibrar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos e comprometer a legitimidade do pleito, não sendo capaz
de influenciar decisivamente o resultado da eleição. Diante do exposto, julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecer a prática de conduta vedada e aplicou multa solidária no
valor de R$ 15.000,00 a Rafael Brito do Prado, Luiz Antonio Volpato, Rafael Maesta Bezerra e
Leyserre Bianchini dos Santos Ferraz, com base nos arts. 73, inciso I e § 4° da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (Id. 44815526), os Investigantes reiteraram que o abuso de poder
político restou configurado e mereceria a cassação dos registros. Argumentaram que a
impossibilidade de exibir os vídeos às testemunhas durante a audiência causou prejuízo
irreparável à defesa, requerendo a nulidade da sentença e nova audiência. No mérito,
defenderam que o evento na Casa do Mel tinha caráter político-eleitoreiro, organizado pela
candidata Leyserre com o Prefeito Bolacha, utilizando a van municipal e pedindo votos, inclusive
com a presença da cabo eleitoral Maria Aparecida Benati. Ressaltaram a divergência nos
depoimentos das testemunhas Décio e Richermi sobre a criação do grupo de WhatsApp.
Apontaram que a conduta do Prefeito Rafael Bolacha de ceder bens e serviços em benefício dos
candidatos afetou a igualdade de oportunidades. Sustentaram que a gravidade da conduta,
principalmente em município pequeno e a influência nas eleições proporcionais (citando os votos
da vereadora Leyserre e a eleição de Josy da Dengue por média em detrimento de João Luiz
Posso Moreno), justifica a cassação dos registros e a inelegibilidade dos envolvidos, conforme o
art. 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/1990 e a jurisprudência do TSE. Citaram ainda os arts.
237 do Código Eleitoral, 73 da Lei nº 9.504/97 (especialmente incisos I, II, IV e §§ 4º, 5º, 7º, 8º,
10), art. 74 e art. 75 da Lei nº 9.504/97. Requereram a reforma da sentença para julgar totalmente
procedente a ação, aplicando sanção de inelegibilidade por oito anos e cassação do
registro/diploma/mandato de Luiz Volpato, Rafael Pastel e Leyserre Farias; alternativamente, a
cassação do registro da candidata Leyserre Bianchini Farias.
Os Investigados, em seu Recurso Eleitoral (id. 44815541), argumentaram pela total
improcedência da AIJE ou, subsidiariamente, pela exclusão da responsabilidade de Luiz Antonio
Volpato e redução da multa. Sustentaram que a prova testemunhal confirmou o caráter
estritamente institucional e técnico da visita, sem pedido de votos ou distribuição de material de
campanha, e que o transporte público cumpriu sua função de apoio à classe produtora. Afirmaram
a dissociação entre a visita técnica e o vídeo de propaganda eleitoral, que teria sido gravado
posteriormente, em local distinto e sem a presença dos apicultores, não configurando uso efetivo
do bem público na campanha. Insistiram na ausência de responsabilidade de Luiz Antonio
Volpato, que não estava presente no evento, não participou da van nem apareceu no vídeo, e que
a responsabilização por "presunção de benefício" é objetiva e excessiva. Por fim, alegaram a

Num. 44856157 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
desproporcionalidade da multa de R$ 15.000,00, dada a ausência de gravidade da conduta (que
atingiu um "número diminuto" de pessoas, entre 7 a 10 produtores) e que não houve repetição
sistemática. Requereram a improcedência da AIJE, subsidiariamente, a exclusão da
responsabilidade de Luiz Antonio Volpato, e, ainda subsidiariamente, a redução da multa para o
mínimo legal, com afastamento da solidariedade ou divisão proporcional.
Em contrarrazões (id. 44815549), os Investigados defenderam a manutenção da sentença quanto
à inexistência de abuso de poder político. Rejeitaram a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, argumentando que a impossibilidade de exibir vídeos não causou prejuízo, pois os
vídeos já estavam nos autos e as testemunhas foram questionadas sobre os fatos.
Argumentaram que a sentença foi precisa ao distinguir conduta vedada de abuso de poder
político, sendo que o evento foi único, restrito a um grupo diminuto de pessoas, com finalidade
técnica primária, não havendo uso massivo da máquina pública. Citaram a jurisprudência do TRE-
PR (REl: 06008408720246160026), que exige prova robusta e inequívoca para cassação de
registro ou diploma. Reiteraram que Luiz Volpato não esteve presente no evento e que sua
responsabilização objetiva é indevida. Afirmaram a proporcionalidade da multa aplicada e que as
alegações da parte contrária sobre a influência nos votos da vereadora Leyserre são
especulativas. Concluíram que a sentença deve ser mantida, pois não houve a gravidade
qualificada da conduta para justificar a cassação de mandatos. Citaram o art. 22, XVI, da LC
64/90 e o art. 219 do Código Eleitoral.
Em parecer (id. 44828845), o Ministério Público Eleitoral (MPE) manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento de ambos os recursos. Preliminarmente, rejeitou a alegação de nulidade da
instrução arguida pela parte Investigante, por ausência de prejuízo. No mérito, quanto à conduta
vedada, o MPE afirmou ser irretocável a sentença. Destacou que os Investigados se beneficiaram
do evento, com uso do transporte municipal e visita institucional explorada para gravação de
propaganda eleitoral, amoldando-se ao art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97. Ressaltou que o vídeo
de propaganda eleitoral demonstrou a conduta do então Prefeito de associar a continuidade do
projeto da Casa do Mel à eleição dos Investigados. Concluiu que a alegação de caráter
estritamente técnico é frontalmente infirmada pelas provas. Quanto à responsabilidade de Luiz
Volpato, o MPE defendeu que a legislação eleitoral alcança não apenas os autores diretos, mas
também os beneficiários, citando a jurisprudência do TRE-PR (REl: 06006543520246160068).
Sobre o valor da multa, o MPE considerou-o dentro dos limites legais e proporcional, e manteve a
solidariedade em razão da incidência do princípio non reformatio in pejus, pois a individualização
seria desfavorável aos Investigados (citou a Resolução TSE nº 23.735, art. 20, II). No que se
refere ao abuso de poder político, o MPE refutou o recurso da parte Investigante, reiterando que
nem toda conduta vedada acarreta cassação, sendo necessária a demonstração da gravidade
das circunstâncias (art. 22, inciso XIV e XVI, da Lei Complementar nº 64/90). Concluiu que o
ilícito foi pontual e não houve prova robusta de aptidão para gerar desequilíbrio significativo no
pleito, não justificando a cassação de mandato ou inelegibilidade. Cita o art. 129, II e IX da
CF/1988 e o art. 72 c/c art. 77 da LC nº 75/1993.
Pois bem.
Os recursos não vingam.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre

Num. 44856157 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de qualquer elemento
volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322, não
destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, o ponto nuclear da controvérsia reside na utilização de veículo oficial do
Município de Moreira Sales para transportar apicultores até a cidade de Goioerê/PR, onde se
realizou visita à denominada "Casa do Mel", no dia 23 de setembro de 2024.
A materialidade do transporte realizado em veículo oficial é incontroversa. Testemunhas
confirmaram que o deslocamento ocorreu com a van da Prefeitura, partindo em frente ao prédio
público. Houve, inclusive, admissão de que o pedido do veículo foi direcionado à municipalidade.
Não há controvérsia substancial quanto à utilização do bem público.
O ponto controvertido reside na qualificação jurídica desse uso.
A defesa sustenta que se tratou de visita técnica voltada ao fortalecimento da apicultura local,
inserida na agenda institucional do Município, inexistindo pedido de voto durante o transporte e
não havendo desvio da finalidade pública.
Todavia, a análise do conjunto probatório revela que o transporte oficial não se esgotou em
atividade administrativa neutra.
As mensagens trocadas evidenciam que a organização da visita partiu da então candidata
Leyserre, que articulou diretamente com o Prefeito a disponibilização do veículo. A menção à
necessidade de informar "que carro que vai levar" e a referência expressa à presença do Prefeito
demonstram coordenação político-administrativa para viabilização do ato.
O elemento decisivo, contudo, encontra-se no vídeo gravado durante o evento e posteriormente
divulgado em redes sociais. Nele, o Prefeito associa explicitamente a implementação de futura
política pública à eleição dos investigados, afirmando ser necessário eleger os candidatos para
que, em janeiro, pudesse ser implantada estrutura semelhante à visitada (id. 44815391).

Num. 44856157 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
Essa vinculação direta entre promessa de ação governamental e êxito eleitoral desnatura a
finalidade institucional da visita.
O art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, proíbe o uso de bens públicos "em benefício de candidato".
Trata-se de norma de proteção à igualdade de oportunidades, fundada nos princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).
A expressão "em benefício" deve ser interpretada de forma teleológica. Não se exige que o bem
público seja utilizado exclusivamente para propaganda formal, nem que o pedido de voto ocorra
no interior do bem. Basta que o uso integre contexto de favorecimento eleitoral.
O transporte oficial funcionou como ato-meio viabilizador de evento que se converteu em peça de
promoção eleitoral. Sem o deslocamento custeado pelo erário, o encontro, nos moldes em que
realizado, não teria ocorrido da mesma forma.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que a configuração da
conduta vedada prescinde de demonstração de potencialidade lesiva concreta. A lei utiliza a
expressão "tendentes a afetar", revelando caráter preventivo. O ilícito é de natureza objetiva.
Assim, não procede a alegação defensiva de que inexistiu comprovação de impacto eleitoral
mensurável. A aferição de resultado quantitativo é irrelevante para a tipificação da conduta
vedada.
O núcleo da ilicitude reside no desvio de finalidade.
A Administração Pública pode promover visitas técnicas. O que não pode é instrumentalizar tais
atividades para promoção eleitoral. Quando o chefe do Executivo condiciona a implementação de
política pública à eleição de determinados candidatos, rompe-se a impessoalidade administrativa.
Não se trata de mera manifestação política genérica. Houve associação concreta entre projeto
administrativo futuro e resultado eleitoral específico, em evento viabilizado com estrutura estatal.
A tese defensiva de que o vídeo foi gravado após a visita e não dentro da van não afasta a
tipicidade. O tipo legal não exige simultaneidade entre uso do bem e pedido explícito de voto. O
benefício eleitoral pode decorrer do contexto global da ação.
O uso do veículo oficial conferiu legitimidade institucional ao ato, agregando capital simbólico à
mensagem eleitoral posteriormente divulgada.
Configura-se, portanto, o uso de bem público em benefício de candidatura, incidindo o art. 73, I,
da Lei nº 9.504/1997.
Por sua vez, a coligação investigante pleiteia a reforma da sentença para reconhecer abuso de
poder político, com aplicação da sanção de cassação.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do art. 22, XVI, da LC nº 64/1990, para a configuração do abuso de poder exige-se a

Num. 44856157 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
comprovação da gravidade das circunstâncias, considerada a potencialidade de
comprometimento da legitimidade e normalidade do pleito.
A jurisprudência evoluiu no sentido de que não se exige prova de resultado matemático, mas é
indispensável demonstração de gravidade concreta, qualitativa ou quantitativa.
No caso, embora a conduta seja ilícita e mereça reprovação, não se evidencia grau de
reprovabilidade suficiente para atrair a sanção extrema de cassação.
O episódio foi pontual e isolado. Envolveu número reduzido de participantes, estimado entre sete
e dez produtores. Não há prova de mobilização em larga escala, tampouco demonstração de que
o evento tenha irradiado influência significativa no eleitorado em geral.
A divulgação do vídeo, embora reforce a configuração da conduta vedada, não foi demonstrada
como massiva ou capaz de alterar substancialmente o equilíbrio da disputa.
É imprescindível distinguir a lógica das condutas vedadas da lógica do abuso de poder. A
primeira possui natureza objetiva e sancionatória com multa. O segundo exige gravidade
qualificada, sob pena de banalização da cassação de mandato.
A cassação de diploma constitui medida excepcionalíssima, de forte impacto na soberania
popular, somente justificável quando comprovado comprometimento relevante da legitimidade do
pleito.
No caso concreto, não se comprovou: que o ato tenha alcançado parcela expressiva do
eleitorado; que tenha havido uso reiterado da máquina pública; que tenha ocorrido estrutura
organizada de cooptação política; nem que o evento tenha sido determinante para o resultado
eleitoral.
A sanção de multa aplicada pela prática da conduta vedada revela-se adequada e proporcional. A
elevação do fato à categoria de abuso de poder político, com cassação de diploma, representaria
descompasso entre a gravidade concreta demonstrada e a resposta jurisdicional.
Dessa forma, também não merece provimento o recurso da coligação investigante, devendo ser
mantida a sentença quanto ao afastamento do abuso de poder político.
Quanto à responsabilidade de Luiz Antonio Volpato, os investigados sustentam sua exclusão do
polo passivo sob o argumento de que não participou da organização da visita, não solicitou a
disponibilização da van municipal e não estava presente no momento do transporte, inexistindo
prova de sua anuência ou ciência prévia quanto à utilização do bem público.
A tese, contudo, não merece acolhimento.
A responsabilidade de Luiz Antonio Volpato encontra fundamento direto no art. 73, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, que dispõe que o candidato beneficiado pelas condutas vedadas sujeita-se à multa
prevista no § 4º do mesmo dispositivo, independentemente de ser o agente público responsável
pelo ato.
A estrutura normativa da conduta vedada distingue claramente duas figuras: o agente público que

Num. 44856157 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
pratica o ato ilícito e o candidato que dele se beneficia. A responsabilização do beneficiário não
exige demonstração de autoria material, tampouco de participação direta na execução do ato
administrativo.
A ratio legis é evidente: impedir que candidaturas se aproveitem da máquina pública, ainda que a
iniciativa formal parta de terceiro.
No caso concreto, o vídeo gravado durante o evento institucional desviado contém menção
nominal e explícita à candidatura de Luiz Antonio Volpato à Prefeitura, vinculando sua eleição à
implementação futura de política pública municipal. A fala do Prefeito estabelece relação direta
entre o êxito eleitoral do recorrente e a concretização de projeto administrativo.
Não se trata de benefício indireto ou remoto. A associação foi nominal, concreta e direcionada.
A defesa sustenta que o recorrente não participou do transporte nem anuiu com a utilização da
van. Todavia, a jurisprudência eleitoral tem reiteradamente afirmado que, para fins de aplicação
da multa por conduta vedada, não se exige prova de ajuste prévio ou de ciência inequívoca do
candidato beneficiado quando o benefício é evidente e direto.
A exigência de demonstração de anuência expressa esvaziaria a eficácia da norma, pois
permitiria que candidatos se mantivessem formalmente distantes da prática do ato, mas
materialmente favorecidos por ele.
O critério jurídico relevante é o benefício eleitoral auferido.
No contexto fático delineado, o evento institucional, viabilizado com estrutura pública, foi utilizado
para promover explicitamente a candidatura de Luiz Antonio Volpato. A utilização da máquina
administrativa agregou legitimidade e capital simbólico à mensagem política veiculada.
Ainda que se admitisse, em tese, a ausência de participação direta na organização do transporte,
o proveito eleitoral é inequívoco e suficiente para atrair a incidência do art. 73, § 8º, da Lei das
Eleições.
Cumpre destacar que a sanção aplicada é exclusivamente pecuniária, não havendo, no caso,
cassação de diploma em razão da conduta vedada. A responsabilização do beneficiário, nessas
circunstâncias, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando
tanto a impunidade quanto a imposição de sanção desmedida.
Por outro lado, a responsabilização do candidato beneficiado não implica presunção automática
de abuso de poder. Como já analisado, a gravidade concreta do episódio não se revelou
suficiente para caracterizar abuso, mas isso não afasta a incidência da norma específica de
conduta vedada.
Dessa forma, diante do benefício eleitoral direto e nominalmente identificado, impõe-se a
manutenção da condenação de Luiz Antonio Volpato ao pagamento da multa prevista no art. 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/1997, nos termos fixados na sentença.
Por fim, tenho que o arbitramento da multa observou os critérios de proporcionalidade e

Num. 44856157 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
razoabilidade, situando-se dentro dos parâmetros legais.
Quanto à solidariedade, embora haja orientação jurisprudencial no sentido da individualização
das sanções, eventual fracionamento resultaria na aplicação de, pelo menos, o valor mínimo legal
a cada investigado, elevando o montante global para patamar superior ao atualmente fixado.
Inexistindo recurso da parte autora visando à majoração ou individualização, incide o princípio da
non reformatio in pejus, vedando agravamento da situação dos recorrentes.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia para divergir apenas no tocante à caracterização da conduta vedada.
Por brevidade, adoto o Relatório apresentado pelo relator, Dr. José Rodrigo Sade.
Com efeito, o relator compreende que “o transporte oficial funcionou como ato-meio
viabilizador de evento que se converteu em peça de promoção eleitoral. Sem o
deslocamento custeado pelo erário, o encontro, nos moldes em que realizado, não
teria ocorrido da mesma forma”.
Porém, o que se exige para a configuração do ilícito não é o simples uso do bem
público, mas sua utilização em prol de campanha.
E, nesse ponto, a prova não revela demonstração segura de vantagem eleitoral
concreta do uso da van e de motorista da Prefeitura: o vídeo invocado como elemento
central da condenação não retrata a presença dos apicultores, de modo que não há
nexo de causalidade entre o uso da van e o favorecimento eleitoral por conta das
filmagens a atrair a proibição sediada no artigo 73, I, da Lei nº 9.5047/97.

Num. 44856157 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
Destaco que o conteúdo audiovisual poderia ter sido produzido em qualquer outra
oportunidade, com idêntica estrutura e resultado, independentemente do uso do
veículo público e do motorista.
O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral é de que as condutas
vedadas devem ser interpretadas de forma objetiva e restritiva (Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060106056/RJ, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Acórdão de 02/10/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 167, data
10/10/2025).
Nesse sentido, inclusive, é a previsão da Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20, § 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal,
tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário
comprovar sua potencialidade lesiva.
Reafirmo: não há qualquer elemento que permita concluir que a produção do vídeo de
campanha tenha dependido do transporte realizado pelo Município a caracterizar uma
promoção direta das candidaturas, sobretudo quando os candidatos sequer se
utilizaram do meio de transporte oficial.
Circunstância diferente aconteceria se, durante o trajeto na van ou mesmo durante a
visita, os apicultores tivessem sido expostos a pedido de votos ou à distribuição de
material de campanha ou se o Prefeito e a candidata tivessem se utilizado do
veículo oficial para a Casa do Mel.
Sucede que não há qualquer prova nesse sentido.
Pelo contrário, as testemunhas Décio Canezin, Richermi Mangolin, Marcelo
Marangoni e Garcia Theodoro de Oliveira declararam que (i) só os apicultores se
utilizaram da Van da Prefeitura; (ii) que nenhum dos candidatos presentes chegou a
pedir voto para os apicultores; e (iii) que não houve distribuição de material de
campanha.
Por fim, não ignoro que a candidata participou da organização do evento. No entanto,
tal circunstância, por si só, não altera a conclusão ora firmada, servindo apenas para
efeito de responsabilização subjetiva caso estivesse demonstrada a prática do ilícito
eleitoral – o que, como visto, não se comprovou no caso concreto.
Deste modo, entendo que não restou demonstrada, de forma segura e inequívoca, a
subsunção objetiva da conduta ao tipo legal.
Com estes fundamentos, pedindo vênia de todas as vênias possíveis, voto para negar
provimento ao recurso eleitoral dos investigantes; e dar provimento ao recurso
eleitoral dos investigados para, reformando a sentença, julgar improcedente a presente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 44856157 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512521859600000043792341
Número do documento: 26030512521859600000043792341
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 12:58:52
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600638-09.2024.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ, LUIZ
ANTONIO VOLPATO, RAFAEL BRITO DO PRADO, RAFAEL MAESTA BEZERRA - Advogados dos
RECORRENTES: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, ANA CARLA DE CARVALHO
SILVA - PR107067, RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545, BRUNO SOLER PAULIQUI
- PR108296, EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A -RECORRENTES: A MUDANÇA É AGORA
[PP/UNIÃO] - MOREIRA SALES - PR, JENIURA DA COSTA, CELIO MENDES DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR32091-A, FILIPE
VARLOS PEREIRA DE SOUSA - PR90338-A - RECORRIDOS: A MUDANÇA É AGORA [PP/UNIÃO]
- MOREIRA SALES - PR, CELIO MENDES DA SILVA, JENIURA DA COSTA - Advogados dos
RECORRIDOS: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR32091-A, FILIPE VARLOS PEREIRA DE
SOUSA - PR90338-A - RECORRIDOS: RAFAEL BRITO DO PRADO, LUIZ ANTONIO VOLPATO,
RAFAEL MAESTA BEZERRA, LEYSERRE BIANCHINI DOS SANTOS FERRAZ - Advogados dos
RECORRIDOS: BRUNO SOLER PAULIQUI - PR108296, ANA CARLA DE CARVALHO SILVA -
PR107067, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A, EDUARDO JOSE DA SILVA -
PR80690-A, RAFAELA THIENY FREIRE PERBELINI - PR122545
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jônia Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026